Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-35.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SUSCETIBILIDADE AO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO A QUO SOBRE O CASO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz da execução considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas. Assim, qualquer manifestação deste Juízo acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar veiculado em favor do embargante nestes embargos de declaração implicaria supressão de instância.
3. Embargos de declaração desprovidos.